Tribunal: TJDFT
Processo: 0746535-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746535-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCIS JOHNATAN DE SOUSA MARQUEZ AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Despacho 1. Agravo interno interposto por Francis Johnatan de Sousa Marquez (ID no 21349532, págs. 1-33) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 20823081, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. O AR encaminhado à Horus Assistência Financeira Ltda. foi devolvido com o aviso de “mudou-se”, conforme ID no 21345638. Contudo, há notícia de que atualmente estaria estabelecida no seguinte endereço: Rua Júlio de Mesquita no 111, Lote 1, Jardim Três Marias, Duque de Caxias/RJ, CEP: 25.080-090. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o), observando-se o endereço atualizado da Horus Assistência Financeira Ltda. que, na mesma oportunidade deverá se manifestar também quanto ao Agravo de Instrumento. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO